Tribunal: TJES
Processo: 0000460-75.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-75.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO CAETANO CALISTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO 1º GRAU. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ante a insuficiência de provas submetidas ao contraditório judicial que poderiam ensejar a absolvição, nos termos do art. 155 do CPP, faz-se inviável condenar o réu, ao que aplica-se o
in dubio pro reo
mantendo a decisão do juízo
a quo
. 2. É necessário valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. 3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000460-75.2022.8.08.0047

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
RENATO CAETANO CALISTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 88/89 que, nos autos da ação penal pública, julgou improcedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Em suas razões, às fls. 91/94v., o apelante sustenta que
(i)
existem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu;
(ii)
a materialidade está comprovada Auto de Prisão em Flagrante Delito de fi. 05, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência de fis. 09/11, Imagem fotográfica de fl. 25, Boletim Unificado n° 47081495 (fis. 33/36), declarações prestadas em investigação preliminar pela vítima, depoimentos colhidos em Juízo das testemunhas de acusação, bem como demais documentos coligidos aos presentes autos;
(
iii
)
em crimes que tratam de violência contra a mulher há prevalência da palavra da vítima.

Contrarrazões, às fls. 95/101, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8370832, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A acusação requer a condenação pelo crime imputado, sustentando a existência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Não se desconsidera a relevância das provas produzidas em sede inquisitorial, no entanto, as mesmas não foram corroboradas por quaisquer elementos produzidos em sede judicial.

Conforme apontado na sentença recorrida, as únicas provas colhidas em sede judicial foram os testemunhos de CB/PMES REGINA GONÇALVES DE AGUIAR e CB/PMES DIEGO JOSÉ LAMPIER, os quais não lembravam claramente dos fatos sem ler a ocorrência, e nem mesmo presenciaram a suposta agressão, senão vejamos:

CB/PMES REGINA GONÇALVES DE AGUIAR inquirida(a) pela(a) IRMP, respondeu; Que confirma ser recordar da ocorrência; Que estava realizando patrulhamento, que uma senhora abordou, e disse que o companheiro havia a agredido; Que em seguida se direcionou para a residência informada pela vítima; Que ao chegar na residência o acusado aparentava estar embriagada; Que foi realizada a condução do acusado para a delegacia; Que após ter lido a ocorrência se recorda em que o acusado teria empurrado a vítima contra a parede
; Que não lembra ter visto lesão na vítima; Que na ocorrência descreveu que a vítima teria uma lesão de leve na mão, que não se recorda
; Que não conhecia o acusado e nem a vítima de nenhuma outra situação; Que confirma os fatos ocorridos na ocorrência;
Que não se recorda da fotografia inclusa no processo à fl.25
. Dada a oportunidade à DEFENSORIA, respondeu;
Que não se recorda da ocorrência sem ter lido
; Que não se recorda devido ser muitas ocorrências de fatos parecidos.

CB/PMES DIEGO JOSÉ LAMPIER inquirida(o) pela(o) IRMP, respondeu;
Que antes da audiência leu a ocorrência e se recordou dos fatos
; Que se recorda que foi acionado pela vítima dizendo ter sido agredida pelo marido, causando uma lesão no dedo; Que foi perguntado para a vítima se o marido se encontrava na residência, a vítima confirmou a presença; Que logo após se deslocaram para o local informado; Que ao chegar na residência o acusado estava presente; Que se recorda em que o acusado estava um pouco alcoolizado; Que logo após foi conduzido ao DPJ; Que o acusado não apresentou nenhuma reação;
Que não se recorda de detalhes do fato ocorrido; Que não tem recordação da lesão, que somente o que está exposto no BU
;
Que não se recorda se as informações foram prestadas pela vítima, somente de acordo com o que está descrito no BU; Que não se recorda se o acusado admitiu ter agredido a vítima; Que não se recorda se o acusado apresentava lesão
; Que na residência não tinha ninguém e que só apareceu alguns vizinhos após acontecido; Que os vizinhos informaram ser recorrente a situação; Que não foi colocado na ocorrência, porém a vítima não precisou de atendimento médico; Que não conhecia o acusado de nenhuma outra situação, devido não ser o local de atuação no período ocorrido, pois a atuação atual era a zona rural e no NESTOR GOMES teria viatura específica;
Que não se recorda da vítima pela fotografia
; Que não conhecia a vítima de nenhuma outra situação. Dada a oportunidade à DEFENSORIA, nada perguntar.

Nos termos do apontado pelo magistrado
a quo
, não foi possível repetir em sede judicial o testemunho da vítima porque esta não foi encontrada para ser intimada a comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento. O réu, da mesma forma, não foi encontrado para ser interrogado, ao que foi decretada sua revelia (fls. 87/87v.).

É notório o conteúdo do art. 155 do Código de Processo Penal
1
, que dispõe sobre a livre convicção do juiz dever basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

Não obstante a relevância das provas produzidas na fase policial na busca da verdade, não é permitido que o Magistrado profira sentença penal condenatória apenas com elementos probatórios colhidos em sede policial, pois violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do réu no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Em caso semelhante, este e. Tribunal entendeu da mesma forma:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL- APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo
. (TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/Jun/2022 )

Para além do exposto, compreende-se que é necessário valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. A ver, entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. 4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ. 5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Diante das razões acima expostas, dou improvimento ao recurso interposto pela acusação, mantendo incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, para
MANTER
a sentença absolutória do réu.

É como voto.

1
Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.